Tribunal: STF
Processo: HC 225746
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. ART. 580 DO CPP. INOCORRÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICOPROCESSUAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Em relação à prisão preventiva, verifica-se que a decisão agravada entendeu que se tratava de reiteração de pedido de habeas corpus anterior. O agravante, porém, deixou de impugnar, de forma específica tal fundamento em suas razões recursais, limitando-se a repisar a argumentação trazida na inicial do recurso em habeas corpus. 



    2. Assim, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 



    3. No que tange à argumentação pertinente ao disposto no art. 580 do CPP, o Tribunal de origem afastou sua aplicação, afirmando que a decisão que decretara a prisão preventiva apenas em relação ao acusado se fundara "em motivos de caráter exclusivamente pessoal, uma vez que há indícios suficientes de que foi ele o suposto mentor do delito contra a vida, em razão de uma suposta dívida expressiva que possuía com a vítima, o que impossibilita a extensão de efeitos almejada". Desse modo, não há identidade fático-processual entre a corré e o ora recorrente, tendo em vista que, se não fosse a suposta desavença anterior envolvendo ambos, o crime poderia nem ter ocorrido, de modo que a sua conduta, ao que tudo indica, teria sido determinante para a consumação da empreitada delituosa. 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, ressaltando a identidade da situação entre ele e a corré Cleusa Aparecida Mazoto, que responde ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A hipótese é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, c/c o art. 62, I, do Código Penal). 



6. Conforme assentou o Juízo de origem, “a vítima (...) foi alvejada por 23 (vinte e três) disparos de arma de fogo, efetuados por dois masculinos, sendo o (paciente) mandante do delito, pois encomendou/planejou/ordenou e pagou recompensa pela empreitada criminosa, a qual restou executada mediante dissimulação e emboscada, bem como com recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sem olvidar de que também praticado na presença de descendente da vítima”.



7. Nessas condições, tal como afirmou o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Ibirama/SC:



    [...] existem elementos concretos e suficientes para que se possa, num juízo sumário, conferir ao representado a prática de ilícito penal de natureza grave e reprovável, sendo a segregação cautelar indispensável para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução processual.



      A necessidade de garantir a ordem pública decorre da gravidade concreta da empreitada criminosa, cujo delito foi praticado na presença de um dos filhos da vítima, de maneira fria, calculista e predeterminada.



    [...]



    Além disso, mostra-se imperioso impedir que o representado perturbe ou prejudique a produção das provas, situação já verificada, pois garantiu que as câmeras de monitoramento do Camping em que reside não estivessem funcionando no dia dos fatos, nem em dias anteriores, bem como intimidou uma das testemunhas (...), tudo conforme relatos colhidos. 



    Mister destacar, ainda, que o representado contratou executores de outro Estado, possivelmente Goiás, no intuito de dificultar a identificação dos mesmos e sua relação com eles, tudo a fim de inviabilizar as investigações e sua consequente responsabilização pela prática do crime.



    Todos esses fatores, outrossim, indicam a periculosidade do agente e são aptos a demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, o que enfatiza a cautelaridade extrema da prisão preventiva.



    (...)



    Noutro ponto, a custódia preventiva apresenta-se adequada também por conveniência da instrução criminal, haja vista que o representado, caso solto, poderá prejudicar a colheita de provas e influenciar/interferir nos testemunhos, conforme já delineado acima.



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 118.973, Rel. Min. Luiz Fux; HC 127.160, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 126.573, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Quanto ao mais, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se as seguintes ementas de jugados deste Tribunal: 



    EMENTA: DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica. 



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento. 



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



10.  No caso, contudo, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC), no sentido de que “não se vislumbra a existência de similitude fático-processual entre (o paciente) e Cleusa. (...) [A] decisão que decretou a prisão preventiva apenas em relação ao Embargante se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, uma vez que há indícios suficientes de que foi ele o suposto mentor do delito contra a vida, em razão de uma suposta dívida expressiva que possuía com a vítima, o que impossibilita a extensão de efeitos almejada”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do Tribunal estadual:



    [...] Inicialmente, convém esclarecer que embora o Embargante (...) tenha sido alvo da investigação relacionada ao homicídio da vítima (...) juntamente com outros indivíduos, dentre eles, Cleusa Aparecida Matozo e (...), a Autoridade Policial representou pela prisão temporária e, posteriormente, pela preventiva, apenas em relação ao primeiro. 



    O Magistrado a quo, acolhendo a referida representação, converteu a prisão temporária de (paciente) em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal. Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Embargante, não foi proferida qualquer decisão concedendo liberdade provisória à corré Cleusa, que pudesse ser utilizada como fundamento para estender efeitos àquele, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, que assim estabelece:



    [...]



    Dessa forma, conforme restou consignado nos Aclaratórios anteriores, não compete a esta Câmara, em sede de habeas corpus, avaliar sobre o cabimento (ou não) da prisão preventiva em relação à corré, uma vez que tal questão nem sequer foi objeto de análise na origem. 



    Todavia, em respeito à determinação da Corte Superior, passo a analisar o pedido de extensão de efeitos com base no supramencionado dispositivo legal. 



    No caso em tela, não se vislumbra a existência de similitude fático-processual entre (o paciente) e Cleusa. 



    Isso porque, de acordo com os elementos até então colhidos, infere-se que (o paciente) teria, em tese, planejado e ordenado o homicídio de (...), em 11 de julho de 2022, em razão de uma suposta dívida que possuía com ele, e também por ter sido gravemente lesionado pelo ofendido no mês de janeiro do corrente ano. 



    Assim, conforme restou consignado no Habeas Corpus do Evento 18, o periculum libertatis 'decorre da gravidade concreta (e não abstrata, como quer fazer crer a Defesa), da conduta imputada ao Paciente, tendo em vista que ele supostamente foi o mentor do homicídio da Vítima (...), crime este praticado, em tese, por motivo torpe, mediante paga ou promessa de recompensa, dissimulação e de maneira que impossibilitou a defesa do Ofendido', bem como teria contratado executores do Estado de Goiás, com a finalidade de dificultar suas identificações. 



    Além disso, a soltura do Paciente representaria risco à instrução criminal, posto que existem notícias de que ele estaria intimidando testemunhas. 



    De outra parte, conforme consta na Denúncia, Cleusa Aparecida Matozo, que era funcionária de (paciente) à época dos fatos, 'aderiu subjetivamente à empreitada criminosa planejada' por este, além de ter supostamente agido por motivo torpe, uma vez que também foi agredida pelo ofendido em janeiro de 2022, quando ele compareceu na propriedade do Embargante para efetuar a cobrança da referida dívida. 



    Percebe-se, assim, sem a necessidade de outras digressões, que a decisão que decretou a prisão preventiva apenas em relação ao Embargante se fundou em motivos de caráter exclusivamente pessoal, uma vez que há indícios suficientes de que foi ele o suposto mentor do delito contra a vida, em razão de uma suposta dívida expressiva que possuía com a vítima, o que impossibilita a extensão de efeitos almejada. 



    Por fim, ao contrário do que consignou a Defesa nos memoriais do evento 36, entendo que a suposta ação cometida pelo acusado (...) não possui menor gravidade em relação aos atos, em tese, praticados por Cleusa. 



    Isso porque a Exordial acusatória imputa a (paciente) o planejamento do homicídio 'mediante organização e direção de demais agentes, que deveria ocorrer por intermédio de executores, mediante paga (pagamento) ou promessa de recompensa, dissimulação e recurso que dificultasse, sobremaneira, a defesa da vítima', inclusive determinando que Cleusa 'angariasse informações de executores para o fim de matar a vítima (...). 



    Assim, conforme restou acima consignado, se não fosse a suposta desavença anterior envolvendo o Embargante e a Vítima, o crime poderia nem ter ocorrido, de modo que a sua conduta, ao que tudo indica, foi determinante para a consumação da empreitada delituosa. 



    (Grifos acrescidos)



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator